Tribunal: TJES
Processo: 5003223-47.2023.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Serviços Profissionais; Indenização por Dano Moral; Cláusulas Abusivas; Práticas Abusivas; Dever de Informação; Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003223-47.2023.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LILIANE ALVES GALDINO DOS SANTOS

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO A MENOR. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DE QUITAÇÃO INTEGRAL. CÁLCULO CONFORME TABELA SUSEP. PERÍCIA JUDICIAL CONGRUENTE COM A AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE FALHA DO SERVIÇO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos de complementação de indenização securitária por invalidez permanente e de danos morais, sob fundamento de pagamento integral do seguro na via administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve pagamento a menor da indenização securitária, apto a justificar complementação e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa a autora de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

A seguradora comprova documentalmente o pagamento total de R$ 49.106,31 antes do ajuizamento da ação.

O cálculo da indenização observa o capital segurado e a tabela da SUSEP, considerando incapacidade funcional de 50% em dois membros.

A perícia judicial emprestada confirma o mesmo percentual de incapacidade reconhecido administrativamente, evidenciando a correção do cálculo e a inexistência de saldo indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova não dispensa a demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito.

Comprovado o pagamento integral da indenização securitária conforme critérios contratuais e tabela da SUSEP, inexiste direito à complementação ou a danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II; 85, § 11; 98, § 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LILIANE ALVES GALDINO DOS SANTOS
contra a sentença (id. 18508437) proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco/ES que, nos autos da
ação indenizatória
ajuizada em face da
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões (id. 18508438), a apelante argumenta que o juízo de primeiro grau inverteu indevidamente o ônus probatório em prejuízo da consumidora, exigindo-lhe prova de fato negativo. Sustenta que a seguradora não demonstrou claramente os critérios de cálculo e que a perícia judicial realizada em processo conexo na Justiça Federal (5003668-13.2023.4.02.5005) atestou a limitação de 50% em seus membros, o que ensejaria o pagamento da diferença.

A seguradora apresentou contrarrazões (id. 18508442), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5003223-47.2023.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LILIANE ALVES GALDINO DOS SANTOS

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LILIANE ALVES GALDINO DOS SANTOS
contra a sentença (id. 18508437) proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco/ES que, nos autos da
ação indenizatória
ajuizada em face da
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões (id. 18508438), a apelante argumenta que o juízo de primeiro grau inverteu indevidamente o ônus probatório em prejuízo da consumidora, exigindo-lhe prova de fato negativo. Sustenta que a seguradora não demonstrou claramente os critérios de cálculo e que a perícia judicial realizada em processo conexo na Justiça Federal (5003668-13.2023.4.02.5005) atestou a limitação de 50% em seus membros, o que ensejaria o pagamento da diferença.

A seguradora apresentou contrarrazões (id. 18508442), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se a analisar se a apelante faz jus à complementação de indenização securitária por invalidez permanente e, consequentemente, à indenização por danos morais.

A apelante argumenta que a sentença teria desrespeitado a regra de inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Cumpre esclarecer, inicialmente, que a incidência das normas consumeristas e a eventual inversão do encargo probatório não eximem a parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, tampouco invalidam as provas documentais licitamente produzidas pela parte ré (art. 373, II, do CPC).

Da análise atenta do acervo probatório, verifica-se que a pretensão autoral partiu da premissa fática de que o pagamento administrativo havia se limitado à quantia de R$ 14.322,67. Ocorre que a seguradora apelada colacionou aos autos os comprovantes de Transferência Eletrônica Disponível (TED) que refutam tal assertiva.

Restou documentalmente comprovado que a apelante recebeu, além da parcela inicial, um depósito complementar de R$ 14.322,68 e outro de R$ 20.460,96, ambos realizados em 18/05/2023, meses antes do ajuizamento da ação (id. 18508311).

Dessa forma, o montante total pago perfez R$ 49.106,31, abrangendo tanto a cobertura principal de Invalidez Permanente por Acidente (IPA) quanto a cobertura acessória de Acessibilidade Física.

No que tange aos critérios de cálculo, a apólice estabelecia o capital segurado base de R$ 40.921,93 para Invalidez Permanente. A perícia realizada pela própria junta médica da seguradora, em sede administrativa, já havia reconhecido a incapacidade funcional de 50% do membro superior esquerdo e 50% do membro inferior esquerdo.

Aplicando-se a tabela da Susep, que prevê 70% para perda total do uso de membro, apurou-se a indenização devida no patamar de 35% por membro (50% de 70%), totalizando 70% do capital segurado, o que perfaz exatos R$ 28.645,35.

A prova pericial emprestada da Justiça Federal (Ação DPVAT nº 5003668-13.2023.4.02.5005), invocada pela apelante em suas razões, atestou perda funcional média de 50% nos referidos membros. Nota-se, portanto, absoluta congruência entre a avaliação pericial judicial e a avaliação administrativa prévia da seguradora. Como a apelada já utilizou o percentual máximo atestado clinicamente (50%) para liquidar o sinistro, a prova técnica colacionada atua em desfavor da tese recursal, pois evidencia a higidez dos cálculos e a ausência de qualquer saldo remanescente.

Ante a inexistência de pagamento a menor ou de falha na prestação do serviço por parte da seguradora, afasta-se o dever de complementação securitária. Por corolário lógico, não havendo ato ilícito ou descumprimento contratual, não há que se cogitar em dever de reparação por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Por força do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se, contudo, suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em virtude da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)